Tribunal: CARF
Processo: 10120.009904/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com a isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo médico pericial de órgão médico oficial.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009904/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.213 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ROMILSON BRANDÃO DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com a isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-
requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o contribuinte
ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido por laudo
médico pericial de órgão médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte identificado
no preâmbulo, relativa ao Despacho Decisório no 035/SEFIS/DRF-GOI, de 12 de agosto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009904/2010-78
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009904/2010-78

de 2011, proferido pela DRF/Goiânia – GO, fls. 51/55, que indeferiu o pedido de
restituição apurada em declaração retificadora.
A DRF/Goiânia – GO, ao indeferir o pedido de isenção, registra que o documento
médico para comprovar a moléstia grave não foi emitido por médico investido na
função de perito ou por junta médica com atribuição pericial.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade,
fls. 59/62.
O interessado presta esclarecimentos acerca do Sistema Único de Saúde (SUS) e
discorre sobre os requisitos legais para usufruir a isenção do imposto de renda por
moléstia grave.
Em síntese, reafirma que o laudo médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia é plenamente válido para comprovar a moléstia grave para fins de isenção do
imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Para solução da controvérsia acerca da isenção por moléstia grave, convém trazer à
colação o disposto nos incisos XXXI e XXXIII do art. 39 do Decreto no 3000/1999,
bem como o teor do § 4o do mesmo artigo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...);
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...);
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009904/2010-78

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...).
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Da leitura do dispositivo legal antes transcrito, extrai-se que o direito à isenção pleiteada
requer o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir enumerados:
1. Os rendimentos percebidos devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. A comprovação que o sujeito passivo seja aposentado em decorrência de acidente em
serviço ou portador de moléstia profissional ou moléstia grave, comprovada por meio de
laudo médico pericial emitido por serviço oficial de saúde da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Médicos vinculados aos serviços oficiais de saúde, mesmo prestando serviços em postos
de atendimento municipais ou estaduais, independentemente de ato administrativo de
nomeação para atividades periciais, estão habilitados a emitir laudos médicos com a
finalidade de comprovar moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda.
Está anotado no Despacho Decisório que o requerente adquiriu aposentadoria em
5/1/1999, conforme mostra o conteúdo da fl. 53.
O contribuinte apresenta laudo médico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de
Goiânia/Ciams Setor Pedro Ludovico, subscrito pelo Dr. Marco Antônio Cordeiro, fls.
19 e 64.
O Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, por meio do Ofício no 0885/2011, afirma
que o referido médico foi contratado para exercer “suas funções laborais no Centro de
Saúde Parque Industrial João Braz, onde atende de segunda a sexta-feira, das 07:00 às
11:00 horas”, fls. 34/37.
O Secretário acrescenta que, na data de emissão do laudo médico acostado aos autos,
não consta registro de atendimento em nome do contribuinte no mencionado Centro de
Atendimento.
Em conseqüência, diante das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde,
não há como acatar o laudo médico de fls. 19 e 64 para comprovar a moléstia grave,
restando não comprovado o segundo requisito legal antes enumerado.
Observo, por fim, que os documentos acostados ao Recurso Voluntário, com
exceção do laudo já anexado anteriormente e analisado no julgado recorrido, atestam que o
início da doença é posterior ao ano-calendário objeto da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.213 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009904/2010-78

Fl. 117
DF CARF MF
Original